Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-84.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001013-84.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALMIR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 570.307.901-20 (RECORRENTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001013-84.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres

Recorrida(s):

Valmir Pereira Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVO AO IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMÓVEL NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a inscrição em dívida ativa e o protesto cartorário do nome do autor, decorrente de dívida de IPTU, no valor de R$ 439,18, afigura-se ilícita, pois atingiu pessoa que não figura no rol de contribuintes do tributo, haja vista que não é proprietário do imóvel.

2.

Tratando-se de
IPTU
, é considerado contribuinte o proprietário do
imóvel
, o titular do seu domínio útil e o seu possuidor a qualquer título, conforme dispõe o art. 34 do CTN.

3. O protesto de título considerado indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

4. Verifico ainda que o autor tentou resolver o problema administrativamente, obtendo parecer técnico favorável do fiscal de tributo do Município, conforme Parecer datado de 22/12/2020, contudo, o protesto só foi excluído após o ajuizamento da presente demanda.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito publico é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independente de culpa.
Infere-se do documento juntado ao ID 48581008 que o imóvel sobre o qual foi lançado o débito é de propriedade de terceiro. Portanto, a protesto é indevido.
Demonstrado, pois, o nexo causal entre o equívoco administrativo e o dano causado ao autor, hipótese que configura ato suscetível de reparação por dano moral
in re ipsa
, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao Requerido, é cabível a indenização por danos morais”.

6. A jurisprudência é nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – IMÓVEL NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – ERRO MATERIAL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO – HOMÔNIMO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando o art. 121, inciso I, do CTN, se faz necessária a relação pessoa e direta com a situação para que constitua respectivo fato gerador. “(...) Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; (...)”. Tratando-se de IPTU, é considerado contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil e o seu possuidor a qualquer título, conforme dispõe o art. 34 do CTN, in verbis: “Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Não obstante, in casu, constata-se que o legitimo proprietário e possuidor do imóvel, se trata de terceiro, estranho a lide e homônimo da parte Apelada. Desta forma, o presente Recurso de Apelação, não merece prosperar. Sentença Ratificada, Recurso Desprovido
.(TJ-MT 00063455320088110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b)
CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, a partir desta data e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida”,
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022